Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca da petição sob ID 34662540, uma vez que, com o julgamento do recurso, foi exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006